Tribunal: TJBA
Processo: 8002029-43.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002029-43.2025.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: FRANCISCO PAULO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DISTINTOS. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francisco Paulo dos Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Wenceslau Guimarães que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada em face do Banco Pan S/A, sob o fundamento de fracionamento artificial de demandas, com base nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC e na Recomendação CNJ nº 159/2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a propositura de ações autônomas referentes a contratos de empréstimo consignado distintos configura fracionamento artificial de demandas a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) saber se a extinção imediata do feito, sem prévia oportunidade de esclarecimento à parte autora, é compatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fenômeno da litigância predatória, marcado pela pulverização artificial de demandas idênticas, representa sério problema para a eficiência da prestação jurisdicional e deve ser coibido. Contudo, a extinção do feito por tal fundamento exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo decreto extintivo fundado em afirmações genéricas sobre a existência de demandas concomitantes.

A sentença recorrida não individualizou os processos que teriam ensejado a conclusão pelo fracionamento artificial, o que, por si só, compromete a validade do decreto extintivo, na medida em que impede a verificação concreta da tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC.

Consulta ao PJE aponta que as demais ações ajuizadas pelo apelante em face do mesmo banco — Autos nº 8002028-58.2025.8.05.0276 e nº 8002027-73.2025.8.05.0276 — referem-se a contratos de empréstimo consignado distintos e autônomos, com fatos geradores próprios, afastando a caracterização de litispendência, coisa julgada ou abuso do direito de ação.

A Recomendação CNJ nº 159/2024, conquanto legítima como diretriz orientadora de boas práticas processuais, não possui força normativa cogente e não pode, por si só, fundamentar a extinção de processo regularmente ajuizado, sem a realização de diligências mínimas para averiguação de eventual má-fé.

Ainda que se cogitasse de conexão entre os feitos, a providência processualmente adequada seria a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, e não a extinção prematura, incompatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "
1. A extinção do processo por alegado fracionamento artificial de demandas exige fundamentação concreta e individualizada, com a identificação dos feitos similares e a verificação da tríplice identidade entre as ações. 2. Ações referentes a contratos de empréstimo consignado distintos não configuram fracionamento artificial de demandas, por ausência de identidade de causa de pedir e de pedido. 3. Diante de indícios de litigância predatória, a medida processualmente adequada é a reunião dos feitos ou a oportunização à parte de esclarecer a distinção entre as demandas, antes de qualquer decreto extintivo
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º; 55, § 1º; 337, § 2º; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.198; TJBA, APL nº 8002028-58.2025.8.05.0276, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002029-43.2025.8.05.0276
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada FRANCISCO PAULO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator